Tribunal: TJMT
Processo: 0004218-40.2015.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-14
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004218-40.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE), PAULA ROBERTA DE ARRUDA SANTANA - CPF: 044.879.331-88 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE O RECURSO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E POSSE DE MUNIÇÕES – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO RECURSAL – ABSOLVIÇÃO POR ILEGALIDADE DE PROVAS – AUSÊNCIA DE MANDADO JUDICIAL DE BUSCA – IMPROCEDÊNCIA – CRIMES DE NATUREZA PERMANENTE - SITUAÇÃO FLAGRANCIAL DECORRENTE DE INFORMAÇÕES ANTERIORES – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO – INOCORRÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTESTÁVEIS – PALAVRA SEGURA DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO - APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO §4o DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006 NO PATAMAR MÁXIMO – INVIABILIDADE – EXISTÊNCIA DE AÇÃO PENAL EM ANDAMENTO – REDUÇÃO EM 1⁄2 (METADE) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Incabível acolher o pleito de absolvição, quando o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva dos crimes, cabendo ressaltar que os depoimentos dos agentes policiais constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando concatenado com as demais provas coligidas nos autos, sendo irrelevante a negativa de autoria apresentada
sub judice
.

No caso em concreto, a existência de uma ação penal em andamento onde responde pelo crime de roubo majorado e associação criminosa obsta a aplicação da minorante no patamar máximo de 2/3 (dois terços), porém por preencher os requisitos do §4o, do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, entendo ser possível aplicar a fração de 1/2 (metade).

Atendidos os requisitos delineados nos incisos I, II e III do artigo 44 do Código Penal, impõe-se a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, que
in casu
, consiste em prestação de serviço à comunidade ou entidade pública (art. 43, inciso IV, do Código Penal) e limitação de final de semana (art. 43, inciso VI, do Código Penal). Cabendo ao Juízo da Execução Penal detalhar a forma mais eficaz para o cumprimento das penas restritivas de direito impostas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal, extraído dos autos da ação penal no 0004218-40.2015.811.0042 (Código 400033), originária da Nona Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, na qual
Alex Luiz Rodrigues Costa
foi condenado pela prática do crime tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006, c/c artigo 12,
caput
, da Lei n. 1032612003, ambos em concurso material, consoante artigo 69 do Código Penal, ao cumprimento das respectivas penas privativas de liberdade de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, que fixo no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos., bem como a 01 (um) ano de detenção e pagamento de 10 (dez) dias-multa

(Id. 7088410/411).

Nas razões recursais, o apelante aduz que não há provas nos autos de que tenha praticado a conduta descrita no art. 33, da Lei de Drogas, devendo ser absolvido ante a ilegalidade da apreensão de drogas e munições, sendo estes os únicos objetos utilizados como meio de prova para a condenação.

Mantida a condenação, requer seja aplicada a causa especial de diminuição prevista no art. 33, §4o, da Lei 11.343/2006, na fração máxima (2/3).

Em contrarrazões, o Ministério Público refuta a tese defensiva, manifestando pelo improvimento do recurso interposto, (Id.7088417).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça que por intermédio do eminente procurador Benedito Xavier de Souza Corbelino lançou parecer (Id. 7651213), manifestando-se pelo des
provimento
do recurso interposto, sintetizando com a seguinte ementa:

“RECURSO DE APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO (ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006 C/C ARTIGO 12, CAPUT, DA LEI N. 10.826/2003, AMBOS EM CONCURSO MATERIAL, CONSOANTE ARTIGO 69 DO CÓDIGO PENAL) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – A) PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO AO ARGUMENTO QUE AS DROGAS E MUNIÇÕES APREENDIDAS NA RESIDÊNCIA DA ACUSADA NÃO LHE PERTENCIA – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE ARGUMENTO CONVINCENTE DA RÉ PARA JUSTIFICAR A EXISTÊNCIA DE 16 (DEZESSEIS) TROUXAS PESANDO APROXIMADAMENTE 35,75G, E 08 (OITO) MUNIÇÕES CALIBRE .38, NO INTERIOR DE SEU GUARDA-ROUPAS. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE SE MOSTRA FIRME NO SENTIDO DE QUE ALÉM DE O MATERIAL ILÍCITO SER DE PROPRIEDADE DA ACUSADA, AS SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES SERIAM DESTINADAS AO COMÉRCIO ILÍCITO – B) PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4o, ART. 33, DA LEI N. 11.343/2006 – CABIMENTO – ACUSADA QUE NÃO OSTENTA NENHUMA CONDENAÇÃO PROVISÓRIA NEM DEFINITIVA E, RESPONDENDO APENAS A ESTA AÇÃO PENAL. ALIADO A ISSO, TEM-SE A QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA QUE, APESAR DE SIGNIFICATIVA, NÃO SE AFIGURA DESCOMUNAL, NÃO SE PODENDO CONCLUIR QUE SE DEDIQUE ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS OU INTEGRE ORGANIZAÇÃO PARA ESSE FIM –
PARCIAL PROVIMENTO AO APELO”

É o relatório.

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal, extraído dos autos da ação penal no 0004218-40.2015.811.0042 (Código 400033), originária da Nona Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, na qual
Paula Roberta de Arruda Santana
foi condenada pela prática do crime tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006, c/c artigo 12,
caput
, da Lei n. 10.826/2003, ambos em concurso material, consoante artigo 69 do Código Penal, ao cumprimento das respectivas penas privativas de liberdade de 05 (cinco) anos de reclusão e 01 (um) ano de detenção, e pagamento de 510 (quinhentos) dias-multa, fixados no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos., (Id. 7088410/411).

A denúncia narra o seguinte fato:

““(...) 1) Consta no Inquérito Policial em anexo (IP N°. 421840.20l5.8ll.0042 Código 400033, 9o Vara Criminal), que no dia 05 de novembro de 2014, por Volta das 21h, policiais militares em diligências deslocaram-se até a residência da denunciada PAULA ROBERTA DE ARRUDA SANTANA, situada na Rua Olímpia, n° 746, Bairro Santa Isabel, em Cuiabá/MT; 2) Durante a busca na residência da denunciada PAULA, os agentes encontraram 16 (dezesseis) ‘trouxas’ de PASTA BASE DE COCAINA e 08 (oito) munições, calibre 38; 3) Em diligências posteriores, através de entrevista com os moradores das adjacências, os investigadores de polícia concluíram que a denunciada PAULA pratica o tráfico de drogas, sendo que sua residência é conhecida como ‘boca de fumo’ (Relatório Policial - fls. 63/65-IP);

4) Constatou-se, que a denunciada PAULA responde a outro processo criminal pela pratica do crime de roubo (A950 Penal n° 2497844.2014.8l I.0042, Código 383077,3*‘Vara Criminal de Cuiabá/MT);

5) A MATERIALIDADE DO CRIME restou provada pelo auto de apreensão de s. 32-IP e pelo laudo de constatação de fls. 37/38-IP, o qual concluiu que as substâncias apreendidas apresentaram resultado POSITIVO para o princípio ativo da ‘COCAÍNA’, pesando,35,75g (trinta e cinco gramas e setenta e cinco centigramas).

Assim, restou configurado que a denunciada PAULA ROBERTA DE ARRUDA SANTANA praticou o crime de tráfico de drogas na modalidade ‘guardar' droga, para posterior fornecimento a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Restou configurado, ainda, que a denunciada PAULA ROBERTA DE ARRUDA SANTANA possuía munições de uso permitido, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar(...)”. (Id. 7087875).

A materialidade do delito evidencia-se através do boletim de ocorrência (Id. 7087885), termo de apreensão (Id. 7087886), laudos de constatação preliminar e definitivo (Id. 7087887 e 7088321), pelo relatório de investigação policial (Id. 7087892).

Inicialmente, referente a alegação de ilegalidade das provas obtidas, em razão da ausência de mandado de busca, afirmo que não assiste razão à apelante. Isso porque, a prisão da apelante foi realizada, após a polícia militar obter informações através de investigações realizadas em outro Boletim de Ocorrência, em que estava sendo investigado o roubo de um veículo, de que a acusada estava envolvida na prática do referido crime. Ao chegarem no local, após autorização verbal da apelante, os agentes adentraram à residência, e em busca ao local, lograram êxito em localizar os entorpecentes e as munições
(
16 (dezesseis) ‘trouxas’ de PASTA BASE DE COCAINA e 08 (oito) munições, calibre 38)
,
o que configura a prática dos delitos de posse ilegal de munições e tráfico de drogas, do tipo múltiplo de conteúdo variado, cuja execução se prolonga no tempo.

Em razão disso, sendo constante do flagrante, havendo arma e drogas depositadas no interior de uma residência, pode a polícia nela penetrar, com ou sem a autorização de seus moradores,
a qualquer hora do dia afastando-se a exigência do mandado judicial,
sem que signifique violação de qualquer garantia constitucional,
conforme preceitua o artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal.

“A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador,

salvo em caso de flagrante delito
ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”.

Neste sentido, é o ensinamento da doutrina de Júlio Fabbrini Mirabete:

“
... HAVENDO CRIME EM EXECUÇÃO, INCLUSIVE NOS DELITOS PERMANENTES, OU HIPÓTESE DE FLAGRANTE DELITO, PERMITA-SE A ENTRADA SEM AQUIESCÊNCIA DO MORADOR
” (Código de Processo Penal Interpretado, 5a ed. Atual., SP: Atlas, 1997, p. 376).

Oportuno, trago julgado do Superior tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE ANTE A SUPOSTA EXISTÊNCIA DE PROVAS OBTIDAS POR MEIOS ILÍCITOS.
AUSÊNCIA DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MODALIDADE "TER EM DEPÓSITO". CRIME PERMANENTE. DESNECESSIDADE DE MANDADO JUDICIAL.
USO DE DOCUMENTO FALSO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO DE INDEFERIMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DE PERÍCIA. PERDA DO OBJETO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECRETADA NA ORIGEM. CÁLCULO DA PENA. CONTINUIDADE DELITIVA. INEXISTÊNCIA DE COAÇÃO ILEGAL. PLEITO DE FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO E DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSBILIDADE. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS.

1. Em se tratando de receptação qualificada, crime de natureza permanente, não se mostra necessário mandado judicial para a apreensão de objetos do delito no estabelecimento comercial, ante a comprovada situação de flagrância. Precedentes.

2. O ponto referente ao crime de uso de documento falso está prejudicado, ante a decretação, na origem, da extinção da punibilidade.

3. As instâncias ordinárias fundamentarem, e bem, o cálculo da pena, individualizando a reprimenda e respeitando o sistema trifásico de aplicação da pena, especialmente no concernente à majorante da continuidade delitiva.

4. Incabíveis a fixação de regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, porquanto não se encontram presentes os requisitos objetivos e subjetivos necessários para tanto (art. 33, § 2o, b, do CP).

5. Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa parte, ordem denegada.

(HC 211.550/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 06/03/2012, DJe 26/03/2012)”

Ressalta-se que nos crimes de natureza permanente, enquanto perdura a fase de consumação, há situação de flagrância, e por essa razão, o fato da diligência policial não ter sido instrumentalizada por mandado de busca e apreensão domiciliar não constitui ilegalidade e não autoriza o reconhecimento de nulidade do feito.

Diante disso, não há que se falar em absolvição por nulidade do flagrante ou da busca domiciliar, tampouco da ilicitude das provas, pois conforme se observa não houve no caso descumprimento de quaisquer preceitos constitucionais tampouco das normas dispostas no Código de Processo Penal.

Concernente à autoria, verifica-se que as provas colacionadas são robustas e suficientes para embasar a condenação, encontrando-se a sentença escorreita, baseando-se em elementos concretos constantes nos autos, e nos depoimentos prestados pelos policiais militares.

A apelante
PAULA ROBERTA DE ARRUDA SANTANA
ao ser interrogada pela autoridade policial, prestou as seguintes informações:

“(...) que na data de ontem por Volta das 21 h, estava em sua casa quando repentinamente chegou várias guarnições da polícia militar, já foram quebrando portas e já foram lhe falando que era para dar contar do vulgo “gordo"; QUE, perguntando para a interrogada o porquê dos policiais terem ido até a sua casa e falando que era para dar conta do vulgo “GORDO", esta diz que realmente havia ligado para o gordo, no celular dele, para poder perguntar onde é que eles estavam, pois segundo a interrogada, é costume ficarem conversando na frente da casa todas as noites; QUE, a interrogada diz que após entrarem dentro de sua casa, 05 dos policiais militares entraram junto com ela no quarto e passaram a dar sacholadas, várias sacoladas, lhe bateram muito, puxaram seus cabelos e a todo momento diziam que era para ela indicar onde o vulgo GORDO mora; QUE, a interrogada diz que não sabe declinar onde o vulgo GORDO mora, pois se soubesse não iria apanhar tanto do jeito que apanhou; QUE, diz que em uma das ações dos policiais, um dos deles subiu em cima de sua barriaga, acendeu um cigarro e com a ponta em brasa foi na direção de seus olhos e disseram que se não falasse iria queimar seus olhos; QUE, a interrogada diz que mais vez uma disse os policiais que não sabia onde ele mora e não aguentando mais apanhar e temendo perder as suas vistas, indicou a casa dos suspeitos FABIO e MAYCON; QUE, diz que em momento algum disse para a polícia que FABIO e MAYCOM eram que havia lhe entregue as drogas e 05 materiais para vender, eis que a interrogada afirma sim que foram os policiais que lhe jogaram as drogas, as munições e com o cigarro em brasa disseram que era para ela assumir que as drogas e todos os materiais são seus; QUE, a interrogada queixa-se muito de dores em seu abdômen alegando ser oriundas das agressões praticadas pelos policiais, novamente chorando muito diz "moço eu não vendo drogas, eu sou amiga dos meninos sim, mas não vendo drogas, do jeito que eu tava apanhando eu ia falar qualquer coisa mesmo, os policiais é quem estavam com as drogas e me jogaram e disseram que era pra eu assumir que a droga era minha, eles viram a foto de minha filha no meu celular e disseram que seu eu não falasse que a droga era minha, eles vão pegar ela e vão matar ela"; QUE, quanto a televisão que foi encontrada em sua casa, esta diz que é de sua amiga JO, moradora no município de Várzea Grande e que só deixou em sua casa a TV porque na casa onde mora não tem instalação elétrica; (...)”

A ré, quando ouvida em juízo, declarou o seguinte:

“(...) Que quando aconteceu isso eu estava na minha casa, na época eu alugava uma quitinete e pagava R$ 150,00 eu e uma amiga (...); Que eu trabalhava com a Inês, cuidando das crianças (...); Que nesse dia a polícia chegou de noite arrombando a porta (...); Que eles queriam que eu falasse na onde que estava o ‘Gordo’, que é um amigo meu (...); Que eu falei que não sabia onde ele estava (...); Que quem ensinou para eles irem lá em casa foi a namorada do ‘Gordo’ (...); Que eu me neguei a falar com o ‘Gordo’ no celular, que eles ligaram para o ‘Gordo’ no celular (...); Que eu não uso pasta base e nunca vendi (...); Que na onde eu morei, onde eu estava alugando foi uma conhecida ‘Boca de Fumo’ do bairro Santa Isabel (...); Que eu fui ver a droga e as munições no CISC (...); Que a droga não era minha (...); Que eles me bateram (...); Que eu estava deitada no meu quarto (...); Que a polícia chegou arrombando a porta e pediu para a minha amiga sair (...); Que eles revistaram a casa, mas no momento em que revistaram não encontraram nada na minha casa (...); Que na casa da frente era ‘Boca de Fumo’ e no fundo tinham quatro quartos onde o aluguel era R$ 150,00 (...); Que eu morava no fundo junto com a minha amiga (...)”.

O agente policial Alinor da Silva Moreira, um dos responsáveis pela abordagem e apreensão, na fase extrajudicial, relatou os seguintes fatos:

“que a guarnição juntamente com a varinçoa da viatura do oficial de área e mais as outras viaturas da área, deram a continuidade ao boletim de ocorrencais de nr. 307183, em que a suspeita JULIANA , do boletim de ocorrências citado aponta o envolvimento dos suspeitos deste boletim de ocorrências, deta forma a guarnição deslocou para o bairro Santa Izabel, na Rua Olímpia, em frente ao n° 740 e localizou a suspeita PAULA e realizado busca no local, foi localizado dentro do guarda roupas, 13 trouxas pequenas de substancia análoga a pasta base de cocaína e mais 03 trouxas medias da mesmas substancia, 08 munições cal. 38, intactas bem outros materiais que estão vinculados no BO; QUE, foi indagada a suspeita PAULA acerca dos produtos, a mesma respondeu que os suspeitos FABIO e MAYCO deixaram a droga, munição e outros materiais, já citados com ela, para que a mesma vendesse; QUE, desta formal a guarnição indagou a suspeita PAULA acerca da localização dos demais suspeitos, a mesma indicou a residência do suspeito FABIO, no bairro santa Izabel, na rua dos Trabalhadores, local este que é uma quitinete; QUE desta forma a guarnição deslocaram até o local indicado e realizou a entrada, localizando os suspeitos FABIO e MAYCON, escondidos debaixo da cama, sendo os mesmos detidos; (...)”
(Id. 7087878-PAG. 03).

Em juízo, conforme narrado na sentença, confirmou as informações trazidas anteriormente:

“
“(...) Que foi encontrado a droga em uma quitinete (...); Que devido a outra ocorrência que a polícia acabou indo até essa quitinete (...); Que não me lembro na onde que a droga foi encontrada (...); Que na outra ocorrência outro suspeito que indicou a casa dela (...)”.

O agente policial Dionízio, quando ouvido em juízo, assim declarou:

“(...) Que nós fomos ao local do fato era uma ‘Boca de Fumo’ (...); Que inclusive a própria DRE já cumpriu mandado de busca umas duas ou três vezes naquele local (...); Que a Paula mora naquele local (...); Que em conversa com moradores que moram lá, eles falaram que a movimentação de usuário diminui (...); Que falaram que ainda tem, mas é discreto (...);
Que nós fomos ao local e fomos recebidos pelo Ezequias, ele já tem passagem, é morador da residência
(...); Que ele falou que acha que a droga que foi pega na casa da Paula, ele acha que é do namorado, mas não informou o nome do namorado, nem onde poderia ser encontrado esse namorado e a Paula (...); Que falaram que desde o dia que a Paula foi presa eles não viram mais ela (...); Que o Ezequias falou que desconfia do namorado da Paula, inclusive as munições que foram encontradas (...); Que o que indica o que o Ezequias falou, é que a Paula esta envolvida com o namorado nessa mercancia, é que o entorpecente foi encontrado no guarda roupa dela, no quarto onde ela fica (...); Que não identificamos o namorado dela (...); Que não conseguimos localizar a Paula (...)”. (sic- sentença).

Corrobora o depoimento do agente Policial Militar, Renê de Oliveira Dantas, em juízo, relatando conforme segue:

“(...) Que houve um roubo de uma camionete (...); Que através dessa menina que estava junto com os rapazes que roubaram a camionete, ela falou tinha vindo do interior para realizar o furto da camionete e que estava hospedada na casa da acusada (...); Que conversamos com a acusada e ela autorizou a entrada na residência (...); Que encontramos munições e droga (...); Que fomos à casa da Paula investigar o roubo (...); Que eu não tinha conhecimento se o local era conhecido como ‘Boca de Fumo’ (...); Que chegamos de noite na casa dela (...); Que quando chegamos estava a Paula, a filha dela e uma amiga (...); Que eu fui em apoio (...); Que uma menina estava de saída e a outra estava lá dentro com o bebezinho (...)”.

Em que pese os argumentos trazidos pela defesa, denota-se que os depoimentos prestados pelos policiais militares são firmes em apontar a ocorrência do crime de tráfico de entorpecentes por parte da apelante, tendo o policial Dionísio afirmado, inclusive que já haviam recebido várias denúncias de moradores da região e que já haviam cumprido vários mandados de buscas no local.

Por outro lado, a apelante afirma que estava em companhia de uma amiga no local do fato no momento da abordagem, porém não se incumbiu de arrolá-la como testemunha, já que poderia confirmar as declarações apresentadas pela acusada, em contraposição aos depoimentos prestados pelos agentes policiais.

A respeito do valor probante dos depoimentos prestados por policiais em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa, é certo que quando coerentes e harmônicos com o acervo probatório, merece credibilidade e serve como fundamento para condenação, não se podendo desqualificá-lo apenas pelo fato de ser emanado por agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.

Nesse sentido tem-se os seguintes julgados: TJMT - Ap, 4222/2014, DES.PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data do Julgamento 13/05/2014, Data da publicação no DJE 16/05/2014; TJMT - Ap,
134499/2013, DES.RONDON BASSIL DOWER FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data do Julgamento 11/03/2014, Data da publicação no DJE 17/03/2014; TJMT - Ap, 105805/2012, DES.PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data do Julgamento 12/03/2013, Data da publicação no DJE 26/03/2013.

Da mesma forma:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR – NULIDADE DECORRENTE DA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – IMPROCEDÊNCIA – BUSCA OCORRIDA NA RESIDÊNCIA SEM MANDADO JUDICIAL COM AUTORIZAÇÃO DO ACUSADO – INEXISTÊNCIA DE OFENSA À GARANTIA FUNDAMENTAL DE INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO – ART. 5o, INCISO XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – MÉRITO – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA –IMPROCEDÊNCIA –
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – PALAVRA DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO
– DOSIMETRIA – PEDIDO DE READEQUAÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – PARCIAL PROCEDÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR A CAPACIDADE DE COMPREENSÃO DO CARÁTER ILÍCITO PARA SOPESAR A CULPABILIDADE – PLEITO DE AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTO HÁBIL A DEMONSTRÁ-LA – IMPROCEDENTE – FOLHA DE ANTECENTES CRIMINAIS ACOSTADA AOS AUTOS SUFICIENTE À COMPROVAÇÃO DA AGRAVANTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A autorização do proprietário da residência para que se realizem buscas no local dispensa a apresentação de mandado de busca e apreensão. O artigo 156 do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado a indicação de provas para confirmar a versão apresentada (artigo 189 do CPP), o que não ocorreu in casu, motivo pelo qual a tese defensiva de absolvição não encontra amparo.

Mantém-se a condenação do acusado pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes diante da existência de provas robustas da materialidade e autoria delitiva, merecendo destaque os depoimentos dos policiais, prestados em juízo, sob a garantia do contraditório.

A Prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos no flagrante é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório
.

“A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta” (Enunciado 12 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT).

O fato do recorrente utilizar sua residência, na presença de seus dois filhos menores de idade, para praticar atos de traficância justifica o sopesamento das circunstâncias do delito.

É pacífica a jurisprudência no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a folha de antecedentes criminais é documento hábil e suficiente a comprovar os maus antecedentes e a reincidência, não sendo, pois, obrigatória a apresentação de certidão cartorária.”
(N.U 0006810-63.2018.8.11.0006, APELAÇÃO CRIMINAL, PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 29/01/2019, Publicado no DJE 07/02/2019).

Nesse sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“PROCESSO PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. CREDIBILIDADE. SUPERVENIÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO. MATÉRIA RESERVADA PARA REVISÃO CRIMINAL.

1. Ressalvada pessoal compreensão diversa, uniformizou o Superior Tribunal de Justiça ser inadequado o writ em substituição a recursos especial e ordinário, ou de revisão criminal, admitindo-se, de ofício, a concessão da ordem ante a constatação de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia.

2. Tendo as instâncias ordinárias indicado os elementos de prova que levaram ao reconhecimento da autoria e, por consequência, à condenação, não cabe a esta Corte Superior, em habeas corpus, desconstituir o afirmado, pois demandaria profunda incursão na seara fático-probatória,inviável nessa via processual.

3. Mostra-se incabível na via eleita a desclassificação do crime de tráfico para o de uso de entorpecentes, pois imprescindível para tanto a revaloração probatória.

4. Orienta-se a jurisprudência no sentido de que os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos.

5. Habeas corpus não conhecido.”
(HC 262.582/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 17/03/2016) (grifei).

Assim também é o entendimento já pacificado na Turma de Câmaras Criminais Reunidas, conforme disposto no Enunciado no 8:

“8. Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”

Cumpre ressaltar que consoante exposto na exposição de motivos da Lei Instrumental Penal, a
prova indiciária
, também chamada
circunstancial
, tem o mesmo valor das provas diretas, em que se afirma não haver hierarquia de provas por não existir necessariamente maior ou menor prestígio de uma com relação a qualquer outra. Assim, indícios múltiplos, coerentes, concatenados e impregnados de elementos positivos de credibilidade são suficientes para dar base a uma decisão condenatória, máxime quando excluem qualquer hipótese favorável ao acusado.

Desse modo, a declaração da apelante encontra-se dissociada do conjunto probatório colhido durante toda a persecução criminal, haja vista que os policiais foram uníssonos em assegurar que o entorpecente (
16 trouxas de substância análoga à cocaína
) e as munições (
08 munições calibre 38 intactas
), foram encontrados na residência da apelante e que já havia notícia de que no local realizava-se tráfico ilícito de entorpecentes.

Logo,
as circunstâncias da prisão da apelante e da apreensão do entorpecente e munições, aliadas aos depoimentos judiciais dos policiais que efetuaram a busca e apreensão dos objetos ilícitos, tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria dos crimes imputados, autorizando, por consequência, a manutenção do decreto condenatório, a afastar o pleito absolutório que pretende a defesa.

Quanto a derradeira fase, ao analisar a invocação do parágrafo 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06, que prevê a minoração de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços) da pena imposta a traficante “
primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa”,
é cediço que para se alcançar o benefício requerido, deve-se preencher simultaneamente todos os requisitos do artigo 44, do CP.

É de se observar que a redução objetivou suavizar a situação daqueles que não se dedicam ao tráfico como profissão, dos que cometeram o delito pela primeira vez, do traficante ocasional.

A respeito do tema, traçando comentários à Lei 11.343/2006,
verbis:

“Cuida-se de norma inédita, visando à redução da punição do traficante de primeira viagem, o que merece aplauso. Portanto, aquele que cometer o delito previsto no art. 33, caput ou §1o, se for primário (indivíduo que não é reincidente, vale dizer, não cometeu outro delito, após ter sido definitivamente condenado anteriormente por crime anterior, no prazo de cinco anos, conforme arts. 63 e 64 do Código Penal) e tiver bons antecedentes (sujeito que não ostenta condenações definitivas anteriores), não se dedicando às atividades criminosas, nem integrando organização criminosa, pode valer-se de pena mais branda.”
(Guilherme de Souza Nucci.
In
Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, São Paulo:Revista dos Tribunais, 2006, p. 782).

Busca-se ainda a aplicação do parágrafo 4o, do artigo 33, da Lei de drogas, a qual passo à análise. Oportuno transcrevo a dosimetria da sentença proferida:

“Terceira fase:

Concernente ao redutor que se refere o §4o do artigo 33, da Lei n.o 11.343/06, entendo que a condenada não faz jus a essa benesse, já que se dedica a atividade criminosa, uma vez que reponde outras ações penais, conforme folha de antecedentes criminais que acompanham a sentença.

A esse respeito é como se posiciona a jurisprudência:

“RECURSORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONTROVÉRSIA REFRENTE À APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMNUIÇÃO PREVISTA NO ART. 3, §4o, DA LEI 1.34/06. DEICAÇÃO ÀS ATIVDAES CRIMNOSA. DECISÃO QUE INDEFRE O BENFÍCIO AO RECORENTE COM BASE NA QUANTIDAE DA DROGA ENA FORMA DE ACONDICONAMENTO: POSIBLIDAE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento deste Supremo Tribunal é de não ser possível aplicar a causa de diminuição prevista no art. 3, §4o, da Lei 1.34/06 à pena-base relativa à condenação por crime cometido na vigência da Lei 6.38/76, sob pena de se estar ciando uma nova lei que conteria o mais benéfico de cada qual das leis. Precedentes.

2. Na espécie, os fatos que ensejaram a não-aplicação da causa de diminuição prevista na nova Lei de Tóxicos (quantidade da droga e forma de acondicionamento) são hígidos e suficientes par atesar a dedicação do Recorrente às atividades criminosas.

3. A conduta social do agente, o concurso eventual de pessoas, a receptação, os apetrechos relacionados ao tráfico, a quantidade de droga e as situações de maus antecedentes exemplificam situações caracterizadoras de atividades criminosas.

4. O habeas corpus não é prestante par revisar os elementos de prova invocados pelas instâncias de mérito a refutar aplicação da causa de diminuição da pena prevista no art. 3, §4o, da Lei n.1.34/206.

5. Recurso Ordinário em Habeas Corpus ao qual se nega provimento.” (STF, RHC 94.806/PR, 1.aTurma, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe d16/04201)

“RECURSO DE APELAÇAO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – AQUISIÇÃO – DEPÓSITO – VENDA – ATOS PRATICADOS EM UM MESMO CONTEXTO FÁTICO – CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA – DELITO ÚNICO – MINORANTE PREVISTA NO § 4o, DO ART. 33 DA LEI 11.343/06 – UTILIZADA APENAS QUANDO ESTIVERMOS DIANTE DE “TRAFICANTES DE PRIMEIRA VIAGEM” – NÃO APLICAÇÃO EM VIRTUDE DE CONDENAÇÃO POR FATO POSTERIOR – POSSIBILIDADE – DEMONSTRAÇÃO DE QUE O RÉU SE DEDICA A ATIVIDADE CRIMINOSA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Quando transcorrido lapso temporal breve entre a aquisição, depósito e venda da substância entorpecente, restando evidente que não se tratam de circunstâncias distintas, mas sim de atos praticados em um mesmo contexto fático, estaremos diante de crime único, vez que o delito de tráfico é de ação múltipla. A minorante prevista no § 4o, do artigo 33, da Lei 11.343/06 deverá ser utilizada apenas quando estivermos diante de “traficantes de primeira viagem”, porquanto, quando já existir condenação com transito em julgado, mesmo que por ato praticado em data posterior, restará hialino que o agente se dedica a atividades criminosas, o que afasta a possibilidade de concessão da benesse.” (Ap, 70537/2009, DES. TEOMAR DE OLIVEIRA CORREIA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data do Julgamento 17/03/2010, Data da publicação no DJE 31/03/2010)

Concluo, por fim, que a causa especial de redução de pena regulada no §4o do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006, para fazer jus ao benefício, deve a ré satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é, ser primária, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa.

Por isso, DEIXO de aplicar a causa de diminuição disposta no §4o, do art. 33, da Lei de Drogas.

Não havendo outra causa de aumento de pena a ser considerada, TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor de PAULA ROBERTA DE ARRUDA SANTANA, CPF: 04487933188, RG: 22460276, Filiação: João Roberto Gonçalves Santana e Neide Maria de Arruda, data de nascimento: 07/11/1989, brasileira, natural de Cuiabá/MT, solteira, desempregada, endereço rua Rio Negro, quadra 54, bairro Parque Ohara, em Cuiabá/MT, no patamar de
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, que fixo no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.”

Para à aplicação do parágrafo 4o, do artigo 33, da Lei de drogas, conforme reconhecido na sentença transcrita, as circunstâncias judiciais são favoráveis a apelante, sendo reconhecida sua primariedade, não ostenta antecedentes criminais, porém possui uma ação em andamento em que responde pelo crime de roubo e associação criminosa, o que obsta a aplicação da diminuição da pena em seu grau máximo 2/3 (dois terços), de forma que aplico a fração de 1⁄2 (metade), por entender suficiente à reprovação e repreensão da conduta. Assim torno a pena do crime previsto no art. 33, da Lei 11.343/2006, definitiva em
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
a serem cumpridos em regime inicial aberto, conforme prevê o art. 33, §2o, alínea “c”, do CP,
e pagamento de 250 (duzentos e cinquenta)

dias-multa,
na fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato
.

Denota-se que a condenada atende os requisitos delineados nos incisos I, II e III do artigo 44 do Código Penal, e, assim, aplico à apelante, a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, consistentes em prestação de serviço à comunidade ou entidade pública (art. 43, inciso IV, do Código Penal) e limitação de final de semana (art. 43, inciso VI, do Código Penal). Cabendo ao Juízo da Execução Penal detalhar a forma mais eficaz para o cumprimento das penas restritivas de direito impostas.

Mantenho os demais termos da r. sentença.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto por
Paula Roberta de Arruda Santana
e,
no mérito
, em consonância com o parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao recurso
, para aplicar
parágrafo 4o, do artigo 33, da Lei 11.343/2006, na fração de 1⁄2 (metade), tornando a pena do crime de tráfico definitiva em
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão,
a serem cumpridos em regime inicial aberto, conforme prevê o art. 33, §2o, alínea “c”, do CP,
e pagamento de 250 (duzentos e cinquenta)

dias-multa,
na fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.
Mantendo os demais termos da sentença penal condenatória.

É o voto.

Custas na forma da Lei.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020